Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-13.2014.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001118-13.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INÉPCIA DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDEZ – DEMONSTRATIVO DA PLANILHA E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial ou nulidade da execução por ausência de liquidez, uma vez que foi apresentada planilha de cálculo, nos termos da legislação processual civil, revelando-se documento hábil a embasar o débito em cobrança.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos dos embargos à execução no. 1118-13.2014.811.0010 (cód. 56762) movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
., julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC; pelo princípio da sucumbência e tendo o embargante decaído em parte dos pedidos, arbitrou o ganho de causa em 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, fixando o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Sustenta que a inicial não é clara e precisa, pois não menciona o que foi aplicado para a elevação do débito de R$ 34.281,94 e de qual data iniciou a correção monetária e juros, fazendo constar apenas o valor de R$ 45.848,06 em data de 30/09/2012.

Afirma ser cristalino o indeferimento da petição inicial, por inepta, fato que impede a elaboração da defesa em embargos à execução, tendo de valer-se de outras peças dos autos para entendimento, o que não é permitido em nossa legislação, devendo ser julgada extinta a execução com as condenações de estilo.

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação, para que seja reformada em parte a r. sentença apelada, para o fim especial de, conhecer a preliminar arguida de inépcia da inicial e julgar extinto o processo ficando cem por cento os honorários de sucumbência a cargo do apelado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 18199482)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos dos embargos à execução no. 1118-13.2014.811.0010 (cód. 56762) movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
., julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC; pelo princípio da sucumbência e tendo o embargante decaído em parte dos pedidos, arbitrou o ganho de causa em 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, fixando o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

Nota-se dos autos que fora apresentada com a inicial da ação de execução de título extrajudicial, demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme disposto no artigo 614, inciso II, do CPC, sendo suficiente para conferir liquidez ao título executado.

Assim, em ações de execução ajuizadas sob égide do CPC/73, não há que se falar em inépcia da petição inicial se a peça está aparelhada com o demonstrativo de débito resumido e a cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial consoante disposto do artigo 28, da Lei 10.391/04, pois atendidos os requisitos exigidos pelo art. 614 daquele diploma processual e pelo artigo 798, I, do CPC/2015.

Portanto, os documentos acostados aos autos (id’s. 18197503/18197514) revelam-se hábeis a embasar o débito em cobrança, não havendo se cogitar em execução inepta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários recursais nos termos do disposto do artigo 85, §11, do CPC, em 1%, totalizando 16% (dezesseis por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020